Tribunal: TJDFT
Processo: 0712998-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712998-84.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ADELINO JOSÉ LAZZARI, ANTONINHO DELLA MEA, ANTÔNIO AFONSO STEFANELO CANCIAN, CARLOS JOSÉ GHENO, OTTO NELCI SAMPAIO, EDEGAR LOPES FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 75, §1o, do Código Civil, defendendo a competência do foro de Brasília para apreciar a presente ação pois, por se tratar de ação de cunho pessoal, ela deve ser proposta na sede administrativa do banco recorrido. Afirma que, no caso concreto, “a ação civil pública versou sobre direitos difusos e coletivos, com reconhecida abrangência nacional, pois atingiu todas as contratações de cédulas rurais com saldo devedor para a competência abril de 1990, ou seja, não houve incursão em determinada operação, a decisão vale para todas elas, justamente por isso a propositura da aludida ACP no foro universal do recorrido”. Prossegue asseverando que o julgado também ofende o disposto no enunciado 33 da Súmula do STJ e os Temas 723 e 724 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.391.198/RS). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer sejam todas as intimações e notificações feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 49506200). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 927, inciso III, todos do CPC, e 75, §1o, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025